Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-82.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001187-82.20198.11.0000
RECORRENTE(S): CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
RECORRIDO(S): JULIO CESAR LEAL RUBIM E OUTRA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (id. 31537970) opostos por CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO, com fundamento no artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto (id. 29222496).
Em suas razões, alega a existência de obscuridade no decisum porquanto, por erro material, a Recorrente fez constar em suas razões recursais afronta ao artigo 529 do Código de Processo Civil, quando, em verdade, trouxe fundamentação compatível com a contrariedade ao artigo 523 do mesmo diploma legal, e pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a suposta contradição, a fim de que seja aferida a admissibilidade recursal observando a afronta ao artigo 523 do CPC.
Aponta, outrossim, existência de contradição na decisão, ao argumento de que citar a ementa e juntar a íntegra do Acórdão seria suficiente para preencher o requisito da realização do cotejo analítico.
Recurso tempestivo (id. 31597954).
Sem contrarrazões (id. 33067474).
É o relatório. Decido
Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Nesse contexto, a Embargante alega a existência de obscuridade no decisum em razão de a admissibilidade ter sido aferida a partir da contrariedade ao artigo 529 do Código de Processo Civil, conforme requerido pela Embargante às fls. 8 e 9 do Recurso Especial (id. 24833960), quando, em verdade, a parte trouxe fundamentação referente à suposta ofensa ao artigo 523 do mesmo diploma legal.
Desse modo, verifica-se que não há qualquer contradição na decisão de admissibilidade, posto que o recurso foi apreciado a partir do dispositivo apontado como violado pelo Embargante.
Frise-se, por oportuno, que na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF, o que não foi observado pelo Recorrente.
Assim, não há falar em obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, de modo que o que busca, in casu, é rediscussão de questões nela tratadas, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, senão vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. NULIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A regra do art. 937, III, do CPC/2015 somente se aplica ao recurso especial cuja admissibilidade, no caso, fora obstada pelo Tribunal de origem. Tratando-se de agravo em recurso especial, não há previsão legal ou regimental para a realização de sustentação oral. 2. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1270877/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
Aponta, outrossim, que a decisão seria contraditória, pois negou-se seguimento ao recurso por ausência de realização de cotejo analítico mesmo tendo, supostamente, observado o requisito.
Contudo, não há qualquer contradição no julgado quanto a este ponto.
O Embargante esclarece que citou a Ementa e juntou a íntegra do acórdão paradigma, que também são requisitos para a admissão do recurso pela alínea “c” do artigo 105 da Constituição Federal. Porém, não preencheu o terceiro requisito, qual seja o cotejo analítico, pois deixou de demonstrar o dissídio com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem a divergência jurisprudencial, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, de modo a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. (...)” (AgInt no AREsp 1514463/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019)
Sendo assim, inexistindo qualquer vício a ser sanado, REJEITO os Embargos de Declaração
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII